Tribunal: TJDFT
Processo: 0750721-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os requisitos legais para a internação psiquiátrica estão elencados na Lei n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelecendo requisitos para a medida excepcional.
2. Na hipótese, o relatório médico acostado aos autos apontou a existência de episódios repetitivos de intoxicação aguda por drogas, seguidas de crises convulsivas generalizadas, com rebaixamento do nível de consciência, além de demonstrar o esgotamento dos recursos extra-hospitalares, tendo indicado a internação compulsória, com urgência, do paciente para a continuidade do tratamento de sua saúde. Outrossim, a hipossuficiência econômica da autora, na qualidade de genitora do réu, restou demonstrada pelos documentos apresentados.
3. A garantia do direito à saúde de forma integral e a quem demonstrar necessidade não permite ao Estado eximir-se de cumprir com o dever constitucional em fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam, em respeito ao valor da dignidade da pessoa humana.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.